Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de pena privativa de liberdade e indenização por dano moral. A defesa requer o afastamento de circunstância judicial valorada negativamente na dosimetria da pena e a redução do valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na dosimetria da pena e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por prova oral e documental, estando caracterizados os crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, impondo-se a manutenção da condenação.
Identificado erro material na sentença quanto à dosimetria da pena, impõe-se sua correção, sem prejuízo da condenação.
É legítima a fixação de indenização por dano moral no âmbito da sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 983.
O valor arbitrado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O erro material na dosimetria da pena pode ser corrigido em sede de apelação sem afetar a condenação.
É cabível a fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de produção de prova específica.
O valor fixado a título de indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Tema 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018.